Tribunal: STF
Processo: HC 265566
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 1.053.198/SP (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada definitivamente à pena de 1 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado de drogas). O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 15/04/2025.



    3. Indeferido o pedido de detração nos autos da execução penal nº 0014089-75.2025.8.26.0576. Irresignada, a defesa formalizou agravo em execução no Tribunal de Justiça, o qual foi parcialmente provido para que se detraísse o período de recolhimento domiciliar noturno e os dias de folga, considerando o lapso temporal entre a concessão da liberdade provisória e a prolação da sentença condenatória (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que todo o período em que a apenada cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e de dias de folga deve ser computado para fins de detração. Destaca que a paciente permaneceu cumprindo a referida medida até a expedição da guia de execução definitiva e o início do cumprimento da pena, isto é, após a sentença.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a detração penal entre 24/08/2023 até 10/07/2025. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator